Tribunal: TJDFT
Processo: 0025810-33.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DE TÍTULO EM ABERTO. PLANILHA DE DÉBITOS. DESNECESSIDADE. OBJETO DA DEMANDA. RESGATE DO BEM DADO EM GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
3. Não há qualquer previsão legal sobre a necessidade de apresentação de planilha com a descrição clara e detalhada da dívida. Logo, é defeso o apontamento desse vício como justificativa para o indeferimento da peça vestibular ou extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Os questionamentos em torno da dívida e suas parcelas são matérias contidas no direito de defesa do devedor que, neste momento poderá apresentar contestação para discutir amplamente as cláusulas do contrato fiduciário, até mesmo após purgar a mora, consoante art. 3o, § 4o, do Decreto Lei 911/69.
5. O escopo da ação de busca e apreensão é a execução da garantia fiduciária, que se caracteriza pela retomada do bem para liquidar o débito do devedor fiduciante e assegurar o crédito da instituição bancária fiduciária. Assim, não se persegue o reconhecimento do débito, mas a consolidação da propriedade em favor do credor. Desse modo, o pedido merece procedência caso apreendido o bem e não paga a dívida.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.